Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019723-44.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ALCYDES DONIZETE SANTOS - CPF: 014.407.111-86 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019723-44.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – VIABILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA AUTORIDADE COATORA – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fiança não pode ser fixada em valor exorbitante ou desarrazoado, de forma a impossibilitar o pagamento pelo agente, sob pena de tornar o instituto inútil ou despropositado.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, apresenta-se devida a sua redução, consoante inteligência dos artigos 325, §1o, e 326, ambos do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019723-44.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: LAYSA BITENCOURT PEREIRA (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: ALCYDES DONIZETE SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública, Laysa Bitencourt Pereira,

em favor de ALCYDES DONIZETE SANTOS,
preso em flagrante delito pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1o, II, da Lei n. 9.503/97, 147, 329 e 331, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Alta Floresta/MT (autos n. 7511-84.2019.811.0007 – Código 189615).

Aduz a impetrante que:
1)
o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, fixada em R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais);
2)
a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça em cárcere, sendo possível a substituição da fiança arbitrada por outras medidas cautelares.

A liminar foi
parcialmente

deferida
pela Desembargadora Plantonista, Dra. Maria Erotides Kneip, reduzindo o valor da fiança para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos artigos 325 e 326, ambos do Código de Processo Penal (doc. digital n. 29082451).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, noticiando que o paciente realizou o pagamento do valor arbitrado e foi colocado em liberdade (doc. digital n. 29421453).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela
parcial concessão
da ordem, confirmando a liminar (doc. digital n. 30673987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020